Tribunal: TJMT
Processo: 1013866-23.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013866-23.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 011.247.011-41 (APELADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual, sob o argumento de que acordo extrajudicial posterior teria descaracterizado a mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a celebração de acordo extrajudicial, firmado antes da citação da parte devedora, configura novação da dívida e acarreta a perda superveniente do interesse processual, exigindo nova constituição em mora para eventual reingresso da ação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. O acordo extrajudicial firmado entre as partes representou nova pactuação com reconhecimento de dívida em valor diverso do originalmente contratado, implicando alteração substancial da obrigação anterior.

4. A existência de cláusula contratual prevendo o restabelecimento automático do contrato original não exime o credor da necessidade de nova constituição em mora, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. O recebimento de valores e a adesão voluntária ao novo ajuste evidenciam aceitação tácita do distrato parcial da obrigação anterior, o que afasta a mora original e inviabiliza a continuidade da ação originária.

6. Configurada a perda superveniente do interesse processual, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1013866-23.2024.8.11.0006), ajuizada pelo apelante em face de KATIA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que teria havido descaracterização da mora em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação da requerida (Cf. Id. nº 317335896).

Inconformado, o apelante sustenta que a r. sentença deve ser reformada, pois o ajuste firmado não configurou novação da obrigação, tratando-se apenas de mera tentativa de composição extrajudicial, que previa expressamente o restabelecimento imediato dos termos do contrato original de financiamento em caso de descumprimento.

Assevera que a requerida deixou de adimplir as parcelas pactuadas, o que motivou a apreensão do veículo e sua posterior venda em leilão, conforme comprovado nos autos pela nota de venda respectiva.

Defende que, diante da cláusula contratual que restabelecia os efeitos do contrato em caso de inadimplemento, não se faz necessária nova notificação extrajudicial para constituir a devedora em mora.

Aduz que a alegação da requerida, no sentido de que o banco teria deixado de encaminhar os boletos de pagamento, não encontra respaldo probatório, uma vez que inexiste qualquer documento que demonstre a tentativa de quitação ou solicitação de segunda via das parcelas.

Enfatiza que, não havendo comprovação de novação da dívida nem de falha do credor, mantém-se hígida a mora da devedora, devendo ser determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a consequente consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença apelada e determinado o regular prosseguimento da ação de origem, reconhecendo-se a mora e o direito do apelante à consolidação da propriedade do veículo objeto da alienação fiduciária (Cf. Id. nº 317335896).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 317335900).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação por meio do qual o recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acordo extrajudicial firmado entre as partes teria descaracterizado a mora da devedora.

O apelante defende que não houve novação da dívida em razão do acordo celebrado, pois, consoante cláusula expressa (cláusula sexta), o inadimplemento ensejaria o restabelecimento automático dos termos do contrato original, sem necessidade de nova notificação.

Por outro lado, a apelada sustenta que o acordo extrajudicial descaracterizou a mora, sendo necessária nova constituição em mora, para legitimar eventual prosseguimento da ação de busca e apreensão, requerendo a manutenção da sentença de extinção.

A controvérsia reside, portanto, em definir se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação da devedora, teve o condão de desconstituir a mora anteriormente verificada, ensejando a perda superveniente do interesse processual.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora por meio de protesto do título ou notificação extrajudicial registrada em Cartório de Títulos e Documentos.

Por sua vez, o art. 3º do mesmo diploma estabelece que, uma vez comprovada a mora, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

A esse respeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula 72, segundo o qual:

“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso, restou comprovado nos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com base na inadimplência contratual, tendo instruído a petição inicial com notificação extrajudicial devidamente entregue à devedora (cf. Id. nº 317335415). Liminar foi deferida.

Durante o curso do feito, contudo, as partes celebraram acordo extrajudicial em 13/12/2024, com valor total de R$ 20.007,97, sendo R$ 1.926,61 pagos a título de entrada e o saldo remanescente parcelado em 24 prestações de R$ 753,39 (cf. Id. nº 317335433).

Observa-se que o acordo celebrado não se limitou a uma simples prorrogação de prazo, mas representou uma nova avença, com reconhecimento expresso de dívida em valor diverso do saldo devedor anterior, o que caracteriza alteração substancial da relação jurídica original.

Nesse contexto, verifica-se que o ajuste entabulado extinguiu a mora anteriormente constituída, de modo que eventual descumprimento do novo pacto representa inadimplemento autônomo, que exige nova constituição em mora, na forma da legislação de regência.

A cláusula contratual que previa o restabelecimento automático das condições do contrato original não exime o credor da necessidade de nova notificação extrajudicial, pois a mora anterior foi superada com o acordo.

Esse entendimento é reforçado pela conduta do próprio credor, que aderiu à nova pactuação e recebeu valores parciais, evidenciando a aceitação tácita da extinção da mora original.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do devedor implica perda superveniente do interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – VEÍCULO RESTITUÍDO AO REQUERIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – – MEDIDA QUE SE IMPÕE ­– CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

No caso, verificado que o débito foi quitado por acordo extrajudicial e o veículo objeto da busca e apreensão foi devolvido ao requerido, não há se falar em consolidação da propriedade do bem ao autor, sendo caso de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência são imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

(N.U 1002831-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Há perda superveniente do objeto da ação revisional de contrato se as partes firmam acordo sobre esse contrato nos autos de ação de busca e apreensão, algo que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014928120228130470 1.0000 .23.032302-4/001, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 26/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/06/2024)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a posterior quebra do acordo pela devedora constitui novo inadimplemento, distinto da mora original, que demanda nova notificação para fins de constituição em mora, em observância aos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 911/1969.

Por fim, registre-se que a venda do veículo em leilão pelo banco, conforme nota de venda juntada aos autos, constitui questão superveniente que não interfere na análise da legitimidade da ação com base nos elementos existentes ao tempo da prolação da sentença, tratando-se de ato praticado após a extinção do feito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do interesse processual decorrente da descaracterização da mora em razão do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025